Tribunal: TJSP
Processo: 2126814-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação da Executada. Cobrança feita pelo Exequente em parcial desacordo com o título judicial - RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO, para o acolhimento parcial da impugnação, com o afastamento da cobrança dos "juros compensatórios".